Tribunal: STF
Processo: ARE 1493632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. IRDR 457836-1. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO. LCE Nº 169/2011. NECESSIDADE DE CONTRAPRESTAÇÃO PELO SUPOSTO AUMENTO DAS HORAS TRABALHADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. De logo, registro que a discussão acerca da prescrição do fundo de direito nas demandas em que se pleiteia o pagamento de supostas diferenças salariais devidas aos policiais civis do Estado de Pernambuco, em razão do aumento da jornada de trabalho sem a correspondente contraprestação pecuniária, originária da Lei Complementar Estadual nº 155/2010, encontrava-se superada em razão do julgamento pela Seção de Direito Público desta Corte de Justiça do IRDR Nº 457836-1 que resolveu por afastá-la, reconhecendo apenas se tratar de prescrição quinquenal das parcelas vencidas, com aplicação da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. No mérito, o cerne da pretensão repousa em saber se o autor, servidor público da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, faz jus ao reajuste de 33,33% em todas as remunerações que compõem as vantagens em razão da recomposição salarial decorrente do eventual aumento da sua carga horária em um terço, nos termos do art. 5.º da LCE 166/2011. 



    3. Conquanto não possua o servidor público direito adquirido a regime jurídico, o STF assentou, no julgamento da ARE nº 660.010/PR (repercussão geral), que a ampliação da jornada de trabalho sem a correspondente contraprestação remuneratória consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 



    4. Em relação aos Policiais Militares, a LCE nº 169/2011 que redefiniu a estrutura de remuneração dos Militares do Estado de Pernambuco, em seu art. 5º, afirma que se aplicam as disposições do art. 19, da Lei Complementar Estadual nº 155/2010 aos policiais militares de Pernambuco, a qual fixa a jornada de trabalho em 40 (quarenta) horas semanais. “Art. 5º - Aplica-se aos Militares do Estado, as disposições do art. 19 da Lei Complementar nº 155, de 26 de março de 2010.” O mencionado art. 19 da LCE nº 155/2010 possui a seguinte redação: Art. 19. A Jornada de trabalho regular, no âmbito da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, vinculada à Secretaria de Defesa Social, para os servidores ocupantes de cargos públicos efetivos, de natureza Policial Civil, fica fixada em 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) horas semanais, ressalvadas as jornadas especiais, em regime de plantão, que observarão a proporcionalidade limite de 1/3 - uma hora de trabalho, para três de descanso, na forma disposta em regulamento, a critério da administração, tendo em vista a natureza dos serviços a serem executados. 



    5. Não obstante, a alegação de ter havido o aumento da jornada de trabalho do Policial Militar sem a respectiva contraprestação a partir da edição da LCE nº 169/2011, inexiste nos presentes autos provas que demonstrem esse aumento antes da edição da referida norma, impossibilitando assegurar se a carga horária do militar sofreu ou não o acréscimo apontado. 



    6. Os contracheques carreados aos autos correspondem ao período de 2017 a 2022, que não são do período anterior à edição da LCE em questão, não se prestando para comprovar se de fato o apelante teve a majoração da jornada de trabalho. 



    7. Conclui-se que não existe nos autos comprovação de efetivo aumento da jornada de trabalho dos policiais militares, antes da edição da LCE nº 169/2011, sendo, portanto, inconcebível a compensação salarial perseguida na presente demanda. 



    8. Apelação a que se nega provimento. Sentença mantida. Honorários recursais majorados para 12% (doze por cento), ficando suspenso em razão da gratuidade da justiça concedida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5, XXXVI e 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente